Tribunal: TJES
Processo: 5024497-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024497-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CECILIA ZANE SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA FIXA. DANOS MORAIS DEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5024497-19.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorridos: CECILIA ZANE SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA FIXA. DANOS MORAIS DEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1).
RELATA A AUTORA QUE FIRMOU CONTRATO JUNTO À RÉ (CÓDIGO DE CLIENTE Nº 00000141001135) PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET RESIDENCIAL VIVO FIBRA 500MBPS, TELEFONIA FIXA E MÓVEL, VINCULADOS AOS PLANOS VIVO TOTAL E VIVO CELULAR (LINHAS Nº 27 3014-4706, 27 99697-0703, 27- 99948-0703 E 27-99600-0703), ESTANDO ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PERANTE À OPERADORA. NO ENTANTO, AFIRMA QUE SE ENCONTRA HÁ QUASE 20 DIAS SEM INTERNET. EXPÕE QUE APÓS VÁRIAS TENTATIVAS COM A RÉ PARA AGENDAMENTO E RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NADA FOI FEITO. REQUER A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2).
DISPOSITIVO DA SENTENÇA. [...]
Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA(já cumprida) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: a) pagar à Autora as astreintes outrora fixadas, no valor de R$640,00(seiscentos e quarenta reais) com correção monetária a partir do arbitramento; b) pagar à Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...].
(3).
RECURSO
TELEFÔNICA
.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA PROCESSUAL APLICADA DE FORMA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O CASO DE ENTENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE TAL NATUREZA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
A AUTORA REFUTA AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE ACERCA DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(5). MÉRITO RECURSAL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET
.

IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUE CONSISTE NA SUPOSTA FALHA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ QUANTO AO FORNECIMENTO DE INTERNET, MESMO ESTANDO A AUTORA ADIMPLENTE COM OS VALORES MENSAIS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO.
POIS BEM.
APÓS DETIDA ANÁLISE AO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE A AUTORA CUMPRIU COM O ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, DEMONSTRANDO DE FORMA SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE FALHA NA CONEXÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. DESTACO AINDA QUE, COMO DISPOSTO NO
ID.: 7110609,
A DEMANDANTE TENTOU POR DIVERSAS VEZES A RESOLUTIVIDADE DO IMBRÓGLIO PELA VIA ADMINISTRATIVA, NÃO LOGRANDO ÊXITO. NO REFERIDO CONJUNTO PROBATÓRIO, FOI DEMONSTRADO O TEMPO DECORRIDO NAS LIGAÇÕES EFETUADAS PARA A RÉ, BEM COMO O PAGAMENTO DAS FATURAS PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ASSIM, ENTENDO QUE, DIVERSAMENTE DO QUE AFIRMA A FORNECEDORA REQUERIDA, HOUVE SIM A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU POR BEM CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO PENALIZAR A RECORRENTE COM O PAGAMENTO DA MULTA A TÍTULO DE ASTREINTES, CALCULADA NO VALOR DE R$
640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS). IRRESIGNADA, A REQUERIDA ALEGA, EM SEDE RECURSAL, O EXCESSO NA MULTA ARBITRADA E AINDA A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS SUPORTADOS PELA REQUERENTE.
OUSO DISCORDAR DA RECORRENTE, E EXPLICO.
OS
DANOS MORAIS
RESTARAM SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADOS, POSTO QUE, O SERVIÇO DE INTERNET,
QUE É INCLUSO RELAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
, DE FATO FICOU INVIÁVEL COMO NARRADO PELA AUTORA. OUTROSSIM, A DESÍDIA DA RÉ EM RESOLVER O PROBLEMA NO FORNECIMENTO DE INTERNET CLARAMENTE GEROU ABALOS E PREJUÍZOS APTOS A ENSEJAR A REPARAÇÃO
IMATERIAL.
QUANTO À MULTA A TÍTULO DE
ASTREINTES
, ENTENDO DE IGUAL MODO EM MANTÊ-LA.
A MULTA APLICADA NÃO SE TRATA DE UMA CONDENAÇÃO, E SIM DE UMA PUNIÇÃO PELA DESÍDIA DA PARTE EM ATENDER A ORDEM JUDICIAL, DESÍDIA ESTA QUE FOI DEMONSTRADA NOS PRESENTES AUTOS. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, NÃO CONSTATEI QUALQUER EXCESSO, CONSIDERANDO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

VALORES ARBITRADOS CONDIZENTES COM OS PATAMARES DA RAZOABILIDADE.

(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(7)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS),
NOS TERMOS DO
ARTIGO 85, §8°, DO CPC,
CONSIDERANDO A IRRISORIEDADE DO VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)